Tribunal: TJDFT
Processo: 0745739-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745739-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: DAION DE SOUZA ANDRADE, KATIA BENTO PEREIRA, FRANCISCA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, HANNA KAROLINE BARBOSA DA SILVA, MARCOS VINICIUS LEAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Assupero Ensino Superior Ltda. em face da r. decisão (ID 52759300) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Daion de Souza Andrade e outros, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida disponibilize, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, as unidades e condições para que os autores realizem o estágio supervisionado no Distrito Federal, permitindo-lhes a conclusão da disciplina “Estágio Curricular II” a tempo de garantirem a colação de grau em caso de aprovação. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52900717). Os Agravados comunicaram a desistência do pedido principal de realização do estágio no Distrito Federal (ID 53779357), o que foi homologado pelo juízo de origem. Intimada sobre tal circunstância, a Agravante informou a perda de interesse recursal (ID 55695933). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator